Tribunal: TJSP
Processo: 1015832-58.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial de coisa comum indivisível. Sentença de procedência. Inconformismo dos corréus quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita por eles formulado, bem como à condenação na integralidade do pagamento das verbas de sucumbência. Descabimento. Apelantes que não fazem jus ao benefício pleiteado. Justiça gratuita não concedida.

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio e alienação judicial de coisa comum indivisível. Sentença de procedência. Inconformismo dos corréus quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita por eles formulado, bem como à condenação na integralidade do pagamento das verbas de sucumbência. Descabimento. Apelantes que não fazem jus ao benefício pleiteado. Justiça gratuita não concedida. Preparo recolhido. Concordância da venda do imóvel manifestada em contestação. Resistência das partes quanto à venda do imóvel, demonstrada pela notificação extrajudicial para desocupação do bem, não respondida. Condenação ao pagamento integral das verbas de sucumbência. Aplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015832-58.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes RODRIGO
RUFFO FERREIRA e ANDRÉA GLEREAN RUFFO, é apelado CHRISTIANO
RUFFO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015832-58.2019.8.26.0562 -Voto no 26348
2
Apelação n°:
1015832-58.2019.8.26.0562
Apelante(s):
Rodrigo Ruffo Ferreira e outra
Apelado(s):
Christiano Ruffo Ferreira
Comarca:
Santos 10a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no: 1015832-58.2019.8.26.0562
Juiz (a):
José Alonso Beltrame Júnior
Voto no
26.348
EMENTA. Apelação. Ação de extinção de condomínio e
alienação judicial de coisa comum indivisível. Sentença de
procedência.
Inconformismo
dos
corréus
quanto
ao
indeferimento do pedido de justiça gratuita por eles formulado,
bem como à condenação na integralidade do pagamento das
verbas de sucumbência. Descabimento. Apelantes que não
fazem jus ao benefício pleiteado. Justiça gratuita não
concedida. Preparo recolhido. Concordância da venda do
imóvel manifestada em contestação. Resistência das partes
quanto à venda do imóvel, demonstrada pela notificação
extrajudicial para desocupação do bem, não respondida.
Condenação ao pagamento integral das verbas de sucumbência.
Aplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto.
Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 69/73,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de extinção de
condomínio c.c. alienação judicial movida por Christiano Ruffo Ferreira
em face de Rodrigo Ruffo Ferreira e Andrea Glerean Ruffo.
Da decisão, apelam os réus alegando o descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015832-58.2019.8.26.0562 -Voto no 26348
3
da decisão pelas razões de fls. 86/92.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
95/99).
É o relatório.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c.c.
alienação judicial de bens movida por Christiano Ruffo Ferreira em face
de Rodrigo Ruffo Ferreira e Andrea Glerean Ruffo.
Narra a inicial que Christiano e Rodrigo, casado com
Andrea em regime da comunhão parcial de bens, detém em comum a
propriedade do imóvel situado na Avenida Washington Luís, número
488, apartamento 12, em Santos, objeto da matrícula número 44.301 do
terceiro cartório de registro de móveis da comarca de Santos. Porém,
diante do desinteresse na manutenção do condomínio e do comodato do
imóvel, notificou extrajudicialmente os réus para que, em 30 dias, para
que fosse efetuada a desocupação das pessoas e coisas, demonstrando,
conferindo-lhes, ainda, o direito de preferência na aquisição da fração
ideal pelo valor.
Sobreveio sentença de procedência para o fim de
extinguir o condomínio e ordenar a alienação do imóvel em hasta pública.
Da decisão, apelam os réus irresignados com os
valores fixados a título de sucumbência, alegando que, diante da natureza
da ação (jurisdição voluntária) e ausência de resistência ao pedido de
venda do bem, não é o caso dos condenação dos réus ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015832-58.2019.8.26.0562 -Voto no 26348
4
Sem razão, contudo.
Há prova nos autos de que três meses antes de
distribuir a ação, o autor notificou os condôminos, por meio de
notificação extrajudicial (fls. 13/22), acerca de sua pretensão à extinção do
condomínio e alienação do bem comum, concedendo-lhes a opção de
compra de sua parte no imóvel, ou, na hipótese de desinteresse na
aquisição, o prazo de trinta dias para a desocupação ou para pagamento
de aluguel.
Os corréus, contudo, quedaram-se inertes, obrigando
o autor a ajuizar a demanda.
A obrigação de os sucumbentes pagar os honorários
advocatícios ao vencedor, portanto, decorre do princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve
responder pelas verbas de sucumbência. No caso dos autos, quem deu
causa à propositura desta ação foram os apelantes, na medida em que,
face sua intransigência em conciliar-se com o apelado, obrigou-o a
intentar a presente demanda.
É o que dispõe o artigo 90 do CPC:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
Dessa forma, instalada a controvérsia, incumbe aos
apelantes o pagamento das verbas de sucumbência, tal como fixado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015832-58.2019.8.26.0562 -Voto no 26348
5
d. Magistrada a quo.
Por fim, em razão dos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, majoram-se os
honorários devidos pela autora ao patrono da ré para 15% do valor da
causa, observando-se a gratuidade (art. 98 do CPC).
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator